Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE NECESSIDADE E CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que fixou pensão alimentícia em favor de menor no percentual de 30% do salário-mínimo, em ação de alimentos ajuizada pelo genitor. O órgão ministerial pleiteia a majoração para 43% do salário mínimo, alegando insuficiência do valor fixado e capacidade econômica superior do alimentante, demonstrada por movimentação financeira expressiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 30% do salário-mínimo atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, diante da prova da capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
4. A movimentação bancária do alimentante revelou créditos mensais expressivos, indicando capacidade econômica superior à alegada, não havendo comprovação de despesas extraordinárias ou outros encargos relevantes.
5. O valor fixado na sentença (30% do salário-mínimo) não se mostra suficiente para atender às necessidades básicas do menor, estimadas entre R$ 600,00 e R$ 800,00, sendo razoável a majoração para 43%, conforme requerido pelo Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, para majorar a pensão alimentícia para 43% do salário-mínimo vigente.
Tese de julgamento: “1. A fixação do valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, podendo ser majorado quando demonstrada capacidade econômica superior do alimentante.” “2. Movimentação financeira expressiva autoriza a majoração do percentual fixado na sentença, quando insuficiente para atender às necessidades do alimentando.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CPC, art. 85, § 11.